Tribunal: TJMT
Processo: 1021413-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
EMENTA:
TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA –- RECURSO CONHECIDO E NÃO ROVIDO.
1. Para a comprovação da violação do direito líquido e certo, é indispensável à existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano, a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória.
2. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo, sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO: 1021413-77.2022.8.11.0041

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO: [ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATOR: DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora: [DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENZO NAUAN ALVES DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 038.672.941-78 (APELANTE), AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 18.720.990/0001-06 (APELANTE), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENZO NAUAN ALVES DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 038.672.941-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.)

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA –- RECURSO CONHECIDO E NÃO ROVIDO.

1. Para a comprovação da violação do direito líquido e certo, é indispensável à existência de
prova

pré
-
constituída
no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano, a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória.

2. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo, sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA

contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do mandado de segurança n.o 1021413-77.2022.8.11.0041, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 14517483):

“
Auto Posto OK Comércio de Combustível Ltda. impetra mandado de segurança contra ato atribuído ao Coordenador de Monitoramento Eletrônico – CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ/MT sustentando, em síntese, que fora notificada através do SNE no 485662/1825/11/2021, que no período de janeiro a setembro de 2021, fora emitido pela empresa, um total de 224 (duzentos e vinte e quatro) notas fiscais de saída de Diesel S10 no valor total dos produtos de R$ 12.238.806,82, sem ICMS destacado. Discorre sobre a ilegalidade da atuação administrativa. Ao final, pede o deferimento de liminar para suspender o ato administrativo, restabelecendo sua inscrição estadual [id. 87152104].

É o relatório. Decido.

Em sua inicial o impetrante afirma, em síntese, que foi vítima de fraude em sua certificação digital, com emissão de notas fiscais fraudulentas. Aduz que a fraude foi constatada em auditoria interna realizada no mês de janeiro/2022.

Esclarecido esse ponto, observo que a análise sobre a ocorrência ou não de fraude demanda uma série de requisitos, inclusive com a possibilidade de produção de prova pericial. Assim, inadequado o uso do mandado de segurança, pois inexiste ‘direito líquido e certo’.

O direito líquido e certo, portanto, constitui pressuposto especial do mandado de segurança, cuja falta acarreta sua extinção sem resolução do mérito.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Jr. assevera:

O direito que se protege por meio do mandado não é o direito objetivo, presente genérica e abstratamente no ordenamento jurídico; é o direito subjetivo, que só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo.
Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou
. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado. [Lei do Mandado de Segurança Comentada Artigo por Artigo – 2a edição, p. 62 – Destacamos]

Nesse sentido, a doutrina de Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi:

O julgador verifica se o ato questionado feriu direito líquido e certo.
A doutrina considera que um direito é líquido e certo quando sua existência e conteúdo podem ser demonstrados clara e imediatamente
. Se houver dúvidas que só podem ser resolvidas mediante processo probatório ou se o direito ainda não estiver plenamente configurado, pois depende de futuros acontecimentos, não cabe mandado de segurança. [Processo Constitucional – 4a edição, p. 362 – Destacamos]

Em decorrência do exposto, é possível afirmar que na estreita via deste
mandamus
não é possível equacionar a matéria fática tendente a reconhecer eventual fraude.

Isso porque o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, que é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial [STF, Segunda Turma, AO 1377 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11/4/2012], uma vez que os fatos devem ser incontroversos e incontestáveis [STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, DJe 9/2/2015].

Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que foi vítima de fraude em sua certificação digital e, por esse motivo, teve a sua inscrição estadual suspensa, sendo impedida de emitir notas ficais.

Narra que “
a empresa apelante apresentou justificativa simples requerendo o cancelamento das notas emitidas, tendo em vista que os destinatários não faziam parte do seu rol de clientes”.

Afirma, ainda, que não tinha conhecimento da suposta fraude e, que, apenas em Janeiro de 2022, após a realização de auditoria interna, concluiu-se que “
fora vítima de uma trama tributária ilegal milionária”.

Na oportunidade, relata que “
a impetrada CMTE/SUCOM/SARP apresentou parecer pelo indeferimento do pedido da empresa impetrante, ante a impossibilidade de cancelamento das notas pois decorrido o prazo previsto pela legislação e considerando que foram encontradas notas lançadas na escrituração de entradas do destinatário, ensejando possível utilização do crédito indevido de ICMS e compensação ilegal de PIS E COFINS”.

Sustenta, outrossim, que os documentos carreados aos autos demonstram, de forma satisfatória, que foi vítima de um suposto esquema criminoso, com o intuiu de sonegar o ICMS e a compensar o PIS e COFINS, por meio de notas fiscais “frias”.

Por esses motivos, afirma que “
o mandado de segurança impetrado tem a única e exclusiva finalidade de requerer o reestabelecimento da inscrição estadual da apelante, para que no desenrolar nos órgãos competentes sejam comprovados que a mesma foi vítima e não deu causa as ilegalidades cometidas”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“Conceda a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, liminarmente e em caráter de urgência, com intuito de Conceder a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando ao Apelado que proceda a imediata reativação da inscrição estadual da Apelante, tendo em vista que fora vítima de fraude na certificação digital, bem como, na emissão de notas frias

(...)

Ao final e no mérito, a reforma da sentença, a fim de que seja determinando que a autoridade coatora/apelado proceda a imediata reativação da inscrição estadual da apelante, tendo em vista que a mesma não deu causa, aos atos ilícitos objeto da suspensão preventiva da inscrição estadual, e não pode continuar sendo punida, restando claro que fora vítima de fraude na emissão de notas frias, conforme comprovam os documentos juntados”

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
, o prazo para apresentar contrarrazões (ID. 14517488).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, por via do qual opina pelo desprovimento do recurso (ID. 153478653).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DR(A). LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB MT16660-O:

Boa tarde a todos, excelentíssimo presidente, eminente relator e vogais, eminente representante procurador de justiça, servidores aqui presentes e colegas, os meus sinceros cumprimentos.

Trata-se de mandado de segurança oriundo da Comarca de Cuiabá, mas a qual inicialmente foi distribuída na cidade de Rondonópolis, declinou-se a competência inicialmente para o segundo grau, visto que o Secretário de Fazenda tinha foro privilegiado, o douto desembargador entendeu que quem deveria figurar no polo passivo seria o estado de Mato Grosso, e não a pessoa do secretário, onde houve, novamente, o declínio de competência para Vara de Fazenda Pública de Cuiabá.

Inicialmente, excelências, nós temos que trazer que, somente na semana passada, nós tivemos o conhecimento de um inquérito policial que tramita no NIP-Cuiabá, a qual, finalmente, identificaram-se os autores dessas fraudes milionárias do Estado do Mato Grosso a qual originou a operação “Bomba Fantasma” no meio do ano passado.

Neste grupo de supostos criminosos, está o antigo contador do Posto Ok, e que possivelmente,

está sendo indiciado por ter participado de todo esse esquema e lesado próprio cliente, que era o Posto Ok.

Nesse esquema, basicamente, as empresas de grande porte forjavam compras de combustível para lançarem na sua escrituração fiscal, requerendo a isenção do PIS e COFINS para burlar todo o sistema e deixar de contribuir com os tributos necessários.

Em suma, nós temos de início o primeiro ponto.

Como nós só tivemos conhecimento desse inquérito e , até que enfim, houve a individualização das condutas do supostos autores dos crimes na semana passada, nós ficamos entre requerer o julgamento hoje ou pedir o para que seja postergado julgamento, para que nós possamos ter acesso esse inquérito que está sigiloso, ainda não nos foi permitido ter acesso, o qual a prova é estritamente robusta em comprovar que o Posto Ok foi vítima de dessa fraude tributária, e que, mais uma vez, um único exclusivo pedido em tudo no mandato de segurança, é o restabelecimento provisório da inscrição estadual para que ele continue essas operações.

Lá na Esfera criminal ele comprove que realmente foi vítima, já que lá, em nenhum momento, ele está sendo citado como partícipe ou beneficiário dessa tramoia, fiscal, lá o impetrante figura como vítima.

Então, o intuito do Posto Ok, em suma dos fatos, é este.

Quanto ao direito, está tá mais do que demonstrado que nós necessitamos do restabelecimento quanto à função social da empresa, que está sem funcionar desde 2021, tem funcionário ativo, que depende de ter o seu sustento provido dentro daquela empresa, e a empresa vem sofrendo um abalo financeiro estrondoso.

Já possui execução fiscal, já tentamos dar baixa na inscrição estadual, porque o dono às vezes até pensou de não continuar com atividade, mas também não há possibilidade, porque ainda existe essa questão da inscrição estadual estar suspensa.

Quanto ao direito líquido e certo, ele é mais do que presente.

Nesses termos nós pugnamos por dois requerimentos: inicialmente, caso vossas excelências ainda tenham alguma dúvida quanto à condição de vítima do autor nessa fraude, nós traremos esse inquérito onde ele figura como vítima; ou, se dos autos, que a meu ver é muito robusto, porque nós demonstramos com cada nota fiscal a diferença das verdadeiras

com as falsas, que realmente ele não praticou esse delito, e na realidade figura como vítima, nós pugnamos pelo provimento do mandado de segurança, para que haja o restabelecimento provisório da inscrição estadual, até que seja solucionada essa questão criminal e civil.

Porque nós entraremos com a ação ordinária para reestabelecer, e também delimitando a conduta de cada um dos autores da suposta fraude, porque, até a semana passada nós não tínhamos ciência que ainda existia esse inquérito.

Importante frisar que, quando tomou ciência, após a auditoria interna no posto, sobre essas supostas irregularidades, o próprio posto fez uma queixa crime nos órgãos competentes, que foi GAECO, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e a DEFELAZ em Cuiabá, que, possivelmente, após essas denúncias originou-se essa operação, onde empresas de grande porte no estado de Mato Grosso estavam envolvidas e o nosso cliente figurou como vítima.

Nesses termos, é

que nós requeremos e aguardamos provimento.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PEDIDO DE ADIAMENTO DE JULGAMENTO OU JUNTADA DE DOCUMENTOS )

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

De minha parte, des. Maria Aparecida Ferreira Fago, indefiro o pedido de adiamento e juntada de documentos.

No mandado de segurança, o que rege é a petição inicial. Os documentos devem ser juntados na petição inicial.

Normalmente, em qualquer processo, não se juntam documentos em grau recursal, muito menos em um mandado de segurança.

Assim, infelizmente, ou a senhora advogada desiste desse mandado de segurança e começar tudo de novo para provar seu direito, ou então, guardar o resultado dessa questão ordinária, mas não é possível juntar nenhum documento.

De minha parte, é indeferida a juntada de documentos e a suspensão do julgamento.

V O T O (PEDIDO DE ADIAMENTO DE JULGAMENTO OU JUNTADA DE DOCUMENTOS )

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Indefiro os pedidos nos termos da 2a Vogal.

V O T O
(PEDIDO DE ADIAMENTO DE JULGAMENTO OU JUNTADA DE DOCUMENTOS )

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Indefiro os pedidos nos termos da 2a Vogal.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por AUTO POSTO OK COM DE COMBUSTIVEL LTDA

contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do mandado de segurança n.o 1021413-77.2022.8.11.0041, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a inicial, ao argumento de que a via mandamental não se mostra adequada a equacionar a matéria fática tendente a reconhecer eventual fraude apontada pela parte impetrante.

Ressai dos autos que a parte apelante desenvolve atividade empresarial no comércio varejista de combustíveis, para veículos automotores e teve suspensa a sua inscrição estadual, em razão da existência de débitos tributários, provenientes da venda de combustível – Diesel S10, sem a comprovação de compra do produto para revenda.

Em suas razões iniciais, a parte impetrante sustentou que foi vítima de fraude em sua certificação digital, com emissão de notas fiscais fraudulentas e que, por esse motivo, pretende seja restabelecida a sua inscrição estadual, a fim de que, na tramitação do processo administrativo competente, comprove-se que não deu causa às ilegalidades cometidas.

Importante mencionar que, na via administrativa, foi solicitado a reativação de sua inscrição, mediante o pagamento de taxa para o cancelamento das notas, o que veio a ser indeferido pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico – CMTE, motivando a impetração do presente
mandamus.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A esse respeito, assim preleciona a doutrina de Hely Lopes Meirelles:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na usa existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, "Habeas Data", 21. ed., Malheiros: p. 34-35).

Direito líquido e certo é, portanto, aquele que pode ser demonstrado de plano, no momento da propositura da ação, por prova pré-constituída, eminentemente documental, sem a necessidade de dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do writ, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a apelante pretende combater suposta atuação administrativa ilegal, consistente na notificação do SNE n.o 485662/1825/11/2021, no que se refere à emissão de “224 (duzentos e vinte e quatro) notas fiscais de saída de Diesel S10 no valor total dos produtos de R$ 12.238.806,82, sem ICMS destacado”.

No entanto, a análise sobre a ocorrência demanda uma série de requisitos, inclusive com a possibilidade de produção de prova pericial, de modo que, de fato, como bem registrado pelo magistrado
a quo
, mostra-se inadequado

o uso do mandado de segurança no presente caso, pela inexistência de direito líquido e certo.

Com efeito, os argumentos e a prova pré-constituída apresentada pela apelante não são suficientes para afastar a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, não lhe conferindo a liquidez e certeza do direito que alega possuir.

Isso porque, a comprovação do fato narrado na inicial, de que teria sido vítima de fraude em certificação digital e na emissão de notas fiscais, não dispensa a necessária investigação na esfera penal, pois, a rigor, consistem em irregularidades que podem, em tese, configurar crime contra a ordem tributária, além de outros delitos indicados.

Desse modo, como demonstrado alhures, a matéria em questão demanda dilação probatória, razão pela qual inadmissível, na esfera mandamental, não havendo que se falar em prova do fato constitutivo de direito.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL – INDEFERIMENTO – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO. O mandado de segurança é ação constitucionalizada instituída para proteger direito líquido e certo, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ilegalidade ou abuso de poder, exigindo-se prova pré-constituída como condição essencial à verificação da pretensa ilegalidade. Ausente documento que ampare o pedido de exibição, não há qualquer ilegalidade a ser protegida pela via estreita do mandado de segurança”.

(TJ-MT - APL: 00009898920128110038 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/07/2016)

“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE — INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante. Sentença retificada”.

(TJ-MT 10325087520208110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2022)

Com essas considerações, ausente a demonstração de violação a direito líquido e certo, a manutenção do indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023